Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0725394-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv - Embargos de Declaração Embargante: Renato de Marcondes Neves Rodrigues Bé Embargados: Nong Mapeamento Aereo Ltda Gabriel Do Nascimento De Carvalho Gabriel Oliveira Postiglioni Luis Eduardo Da Silva Lui D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Renato de Marcondes Neves Rodrigues Bé contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 33752342). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator